Tribunal: STF
Processo: HC 260582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Andre Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.441.494/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela infração prevista no artigo 171, caput, do CP, em relação à vítima Transportes Rodoviários Sardinha Junior (Sardinha Munck) à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no mínimo valor legal, em relação à vítima Rossetti Filhos Indústria & Comércio; e, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. 



    A defesa interpôs recurso de apelação, sendo que o TJSP, acolheu parcialmente ao recurso defensivo para absolver o agravante da prática do crime de estelionato consumado contra a empresa Transportes Rodoviários Sardinha Junior, por falta de provas para a condenação (fl. 493), e reduzir a pena pelo crime de estelionato na modalidade tentada - empresa Rossetti - para 9 meses e 10 dias de reclusão, fixar o regime inicial semiaberto, e mantida a vedação à substituição à pena privativa de liberdade.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao reincidente genérico, com base no art. 44, § 3º, do CP.



    Requer, em liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com base no art. 44, § 3º, do Código Penal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem”. (e-doc. 12)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, o que inviabiliza a pretensão de absolvição por insuficiência probatória. 3. A denúncia foi considerada suficiente para o exercício da ampla defesa, não havendo inépcia a ser reconhecida. 4. A fração de 1/3 para a tentativa foi fixada corretamente, considerando o iter criminis percorrido, conforme a jurisprudência do STJ. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada devido à reincidência do agravante, em conformidade com o art. 44 do Código Penal. 6. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, não cabendo sua aplicação no presente recurso. 7. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 7)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Com relação à alegação de negativa de vigência do artigo 44, § 3º do Código Penal (substituída a pena privativa de liberdade do acusado por restritivas de direitos), não deve prosperar a pretensão do agravante, considerado que o Tribunal de origem fundamentou a impossibilidade de substituição fundamentando nas circunstâncias do caso concreto e, em especial, o fato do agravante ser reincidente afastam essa possibilidade. 



    Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 44 do CP. O Tribunal a quo, conforme acima mencionado, fundamentou na reincidência do agravante, cabendo colecionar o seguinte precedente quanto ao ponto: AgRg no AREsp 1.839.786/SC; HC 674.521/SP. 



    Ainda, não se vislumbra a negativa de vigência do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal (seja aplicada a detração penal, consequentemente, adotado o regime inicial de cumprimento de pena adequado). Quanto a esse argumento do agravante, note-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem encontra amparo no entendimento dessa Corte de Justiça, ou seja, a detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal. O Tribunal de origem corretamente afastou a possibilidade, cabendo citar o seguinte precedente: AgRg no AREsp 1.946.731/SP; HC 605.394/PR”. (e-doc. 7, p. 6, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    Lembro, ainda, que, nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). 



    No caso, é possível notar que o Tribunal de origem fundamentou a impossibilidade de substituição fundamentando nas circunstâncias do caso concreto e, em especial, o fato do agravante ser reincidente (e-doc. 2 e 3).



    Além de a concessão da medida postulada resultar em indevida supressão de instância, a simples alegação da ocorrência de reincidência não específica não autoriza, por si só, a concessão do benefício da substituição da pena, porquanto, a teor do disposto no art. 44, § 3º, do Código Penal, as circunstâncias de fato do caso concreto deverão revelar que a medida se mostra socialmente recomendável. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44, § 3º, do CP). 3. A substituição da pena corporal em favor do condenado reincidente não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230485 AgR, ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024) 



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente